Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-78.2018.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO POTESTATIVO DA EX-CÔNJUGE.

I - O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

II - A dissolução do condomínio é direito potestativo da ex-cônjuge, conforme disciplina o art. 1.320 do CC.

III – A avaliação do imóvel realizada por Oficial de Justiça possui fé pública e presunção de veracidade e legitimidade que apenas cede diante de prova robusta em sentido contrário.

IV – Apelação desprovida.